Tribunal: TJDFT
Processo: 0002135-33.2011.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Vistos etc. Diante da inércia do ente distrital[1] e sobejando imprescindível a informação quanto ao adimplemento integral do crédito principal, haja vista a derradeira informação acostado pelo credor[2] acerca do montante adimplido, pois somente percebera parcela do valor devido em razão de pedido de preferência que apresentara por estar acometido de doença grave, patente a necessidade de ser renovada a diligência anterior. Ante essas evidências, assinalo ao Distrito Federal o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre o noticiado, e, restando incontroverso o reportado, arquivem-se provisoriamente os autos, devendo as partes, tão logo adimplido o crédito remanescente, informar o implemento dessa circunstância, de molde a viabilizar a destinação final do executivo. I. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de março de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 24148575 [2] - ID Num. 23476990.